Tribunal: TJES
Processo: 5000126-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAIS DE OLIVEIRA FERNANDES

AGRAVADO: ELZA ALVES BARRETO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE TITULARIDADE DE PROPRIEDADE –
PROBABILIDADE DA ALEGAÇÃO AUTORAL
– POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE DE RÉPLICA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO
EM DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - RECURSO
DESPROVIDO.

1. A
ulterior
desocupação do imóvel, decorrente do cumprimento de ordem judicial liminar contestada
em sede de
agravo de instrumento, não tem o efeito de prejudicar o prosseguimento do recurso.

2. Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para desocupação de imóvel em ação reivindicatória.

3. No caso vertente, a documentação juntada aos autos, incluindo escritura pública de compra e venda e comprovantes relacionados ao imóvel, corroboram a plausibilidade da alegada titularidade do bem pela agravada, revelando-se suficiente, em juízo estritamente sumário de cognição, para justificar o deferimento da medida liminar pleiteada na ação de origem.

4. Esta Egrégia Corte Estadual, reverberando o entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido de que “Consoante pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é amplamente admitido a juntada de documentos por ocasião da réplica para contrapor argumento levantado na contestação. Precedentes.” (TJES, Classe: Apelação, 048100068401, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 22/05/2017).

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por THAIS DE OLIVEIRA FERNANDES contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital (id 38137754, dos autos de origem), que deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada nos autos da ação reivindicatória de origem, e determinou a desocupação do imóvel descrito na petição inicial.

Em seu arrazoado, alega a Agravante, em breve síntese, (a) que a Agravada apresentou nos autos de origem certidão de propriedade de um imóvel que não corresponde ao imóvel onde a Agravante reside; (b) que a ação deveria ser possessória, e não petitória, pois a propriedade alegada na petição inicial não é do imóvel controvertido nos autos, razão pela qual pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito; (c) que a Agravada atua em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e apresentar provas inverídicas.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 7625048) em que alega, em síntese, (a) a perda do objeto do agravo de instrumento, dada a consumação da ordem judicial de desocupação do imóvel e (b) que possui justo título de propriedade do imóvel objeto da demanda, ao passo que a Agravante não logrou comprovar a posse justa ou título que ampare a ocupação do bem.

Em cumprimento ao despacho id 9865693, a Agravante foi intimada para se manifestar sobre os documentos e alegações apresentadas pela Agravada em contrarrazões, porém quedou-se inerte.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000126-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: THAIS DE OLIVEIRA FERNANDES

AGRAVADA: ELZA ALVES BARRETO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por THAIS DE OLIVEIRA FERNANDES contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital (id 38137754, dos autos de origem), que deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada nos autos da ação reivindicatória de origem, e determinou a desocupação do imóvel descrito na petição inicial.

Em seu arrazoado, alega a Agravante, em breve síntese, (a) que a Agravada apresentou nos autos de origem certidão de propriedade de um imóvel que não corresponde ao imóvel onde a Agravante reside; (b) que a ação deveria ser possessória, e não petitória, pois a propriedade alegada na petição inicial não é do imóvel controvertido nos autos, razão pela qual pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito; (c) que a Agravada atua em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e apresentar provas inverídicas.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 7625048) em que alega, em síntese, (a) a perda do objeto do agravo de instrumento, dada a consumação da ordem judicial de desocupação do imóvel; (b) a impossibilidade e apreciação do mérito da demanda de origem em sede de agravo de instrumento (c) que possui justo título de propriedade do imóvel objeto da demanda, ao passo que a Agravante não logrou comprovar a posse justa ou título que ampare a ocupação do bem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre asseverar que não merece prosperar a alegação suscitada pela Agravada sobre a aventada prejudicialidade do recurso pelo cumprimento da ordem de desocupação do imóvel.

O interesse recursal remanesce porquanto a desocupação do imóvel se aperfeiçoou em decorrência do cumprimento do provimento judicial que proferiu ordem neste sentido.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido aqui exposto em caso análogo, ao proclamar que “
A desocupação de imóvel, em sede de ação despejo, quando decorrente de cumprimento à ordem judicial liminar - aqui hostilizada pela interposição do presente agravo de instrumento -, não tem o condão de tornar prejudicada a insurgência recursal
”, como ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº. 0901194-31.2011.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exmª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Portanto, deve ser rejeitada a alegação.

Passo ao exame da questão substancial debatida nos autos.

Depreende-se da petição inicial que a Agravada, Elza Alves Barreto, alega que, após permitir a ocupação do imóvel de sua propriedade por meio de comodato verbal a seu neto e a companheira deste, ora Agravante, sobreveio o término da relação entre os dois, o que resultou na saída do neto da Agravada do imóvel. Afirma, contudo, que a ora Agravante permanecera no local sem pagamento de aluguel, mesmo após ser notificada para desocupar o imóvel.

Diante da recusa da ora Agravante em deixar o imóvel, a Agravada pleiteou a desocupação do imóvel, o arbitramento de aluguéis e indenização por danos morais. A medida liminar de desocupação foi deferida e impugnada através do presente recurso.

Depreende-se dos autos que a Agravante, em suas razões recursais, não nega que o imóvel pertencia à Agravada, limitando-se a afirmar que adentrou “
no imóvel sem qualquer reivindicação, clandestinidade, violência ou precariedade”
.

Por outro lado, a Agravada, apresentou nos autos de origem documento que corrobora a alegação de titularidade sobre o imóvel.

Observa-se dos autos que o imóvel cuja desocupação se pretende encontra-se localizado na Rua Equador, nº 256, Jardim América, Cariacica/ES.

Segundo aduz a ora Agravante, o referido imóvel seria de propriedade de Hugolândia Ltda (posteriormente denominada Hugolândia S/A), conforme consta no próprio teor da petição recursal, bem como da documentação acostada.

E em que pese a Agravada tenha, inicialmente, juntado documento que aponta para uma suposta titularidade de imóvel diverso do que é objeto da demanda (id 29663716 – fls. 3), como suscita a Agravante, observa-se que a Agravada apresentou, em momento ulterior, o documento constante no id 43901234, consubstanciado em escritura pública de compra e venda de lote de terreno celebrado entre Izaías Barreto (esposo falecido da Agravada) e Hugolândia Ltda, tendo por objeto justamente o imóvel com frente para a rua Equador, lote 4, da quadra 9, e fundos para rua Nicarágua. A referida descrição confere com a descrição constante na certidão imobiliária apresentada pela Agravante no id 6992283, que aponta o imóvel objeto da controvérsia.

Além deste, a Agravada apresentou outros documentos que, em análise conjunta, corroboram a alegada titularidade, como as plantas de construção do imóvel objeto da demanda, espelho do cadastro municipal do IPTU e comprovantes de aluguéis do inquilino anterior.

Ainda que parte documentos tenham sido apresentados em momento posterior à petição inicial, por ocasião da réplica, cumpre asseverar que o Código de Processo Civil, em seus artigos 350 e 435, permite a juntada de documentos no referido momento processual, sobretudo quando se destina a contrapor alegações feitas pela parte adversa na contestação, como é o caso presente.

Sobre a questão, já decidiu esta Egrégia Corte Estadual, reverberando o entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
Consoante pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é amplamente admitido a juntada de documentos por ocasião da réplica para contrapor argumento levantado na contestação. Precedentes.
” (TJES, Classe: Apelação, 048100068401, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 22/05/2017).

Não obstante, por óbvio que as referidas teses jurídicas contrapostas, bem como a respectiva documentação acostada aos autos pelas partes deverão se submeter ao crivo do contraditório perante o Juízo de origem, bem como à eventual confirmação pela ampla garantia da produção das provas correlatas, que permitirão o maior aprofundamento cognitivo sobre as questões fáticas e jurídicas debatidas.

De outro lado, a Agravante alega, ainda, que estaria amparada por direito de usucapião, matéria que se encontra em discussão em ação própria por si ajuizada. Contudo, até o presente momento, não há qualquer indicativo probatório nos autos deste agravo que sustente tal alegação. Sequer a petição inicial da referida ação fora juntada aos autos de origem ou no âmbito deste recurso, a fim de cotejar as teses fáticas que amparam a pretensão, as quais, aliás, não foram esmiuçadas em suas razões recursais.

A configuração do direito de propriedade por meio de usucapião depende do preenchimento de requisitos legais específicos, conforme estabelecido nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, os quais não foram demonstrados na fase incipiente da presente demanda, ainda que como argumento de defesa.

Neste contexto, em juízo sumário de cognição, restrito ao exame da probabilidade do direito autoral para a concessão da tutela de urgência, entendo que os requisitos legais para a concessão da medida foram devidamente preenchidos, razão pela qual mantenho a decisão que deferiu a desocupação do imóvel determinada pelo Juízo
a quo
, sem prejuízo

À luz de tais considerações, entendo deva ser mantida a conclusão da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento. Prejudicado o agravo interno id 6993193.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 05/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto do Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões